Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749240-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEQUE VAZ DE SOUZA contra decisão proferida pelo douto juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0069768-29.2009.8.07.0001, movida por ROGERIO DE MELO DUSI, determinou a continuidade dos descontos em folha de pagamento, para adimplemento de débito reconhecido em sentença condenatória. Eis a r. decisão agravada (ID 53549033 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por EXEQUENTE: ROGERIO DE MELO DUSI, REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CESAR DE ARRUDA FERNANDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de EXECUTADO: NILEIDE HELENA MONTURIL, VALDEQUE VAZ DE SOUZA. Foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos executados, independente da margem consignável em sua folha de pagamento, até a quitação da dívida de R$ 324.281,82, que tal decisão foi mantida em sede recursal e está sendo cumprida desde julho/2021. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente a duração razoável do processo, entendo que, no caso dos autos, a remessa dos autos ao arquivo provisório é medida que se impõe até o cumprimento da obrigação, devendo ser reativado caso o exequente apresente outros meios de recebimento do crédito além da penhora já deferida, o que contribuirá para o atraso na marcha processual. Foi determinada a suspenção o curso do processo pelo prazo de 1 ano. Remetidos os autos ao Contador Judicial foi apurado um saldo de valor remanescente de R$ 190.807,11. Oficie-se ao Senado Federal para depositar os valores pendentes nos termos da penhora já deferida. Assim, aguarde-se os depósitos das demais parcelas em cumprimento às penhoras deferida.” Opostos embargos de declaração, o juízo a quo negou provimento (ID 53549052 da origem). Inconformado, o agravante recorre. Em suas razões recursais (ID 53549019), sustenta que o juízo de origem determinou desconto em sua remuneração para pagamento de débito reconhecido em sentença condenatória. Esclarece que o órgão pagador informou que a ordem foi implementada e que seriam realizados em parcelas mensais, sendo 19 parcelas no valor de R$ 8.216,05 (Julho/21) e 1 residual no valor de R$ 6.035,96 (fevereiro/23). Afirma, porém, que o mesmo órgão informou, em julho de 2023, que em razão do vencimento do contrato entre este Tribunal e o Banco do Brasil, os depósitos migraram para o BRB, sem qualquer aviso ao Órgão Pagador, e por isso não foi realizado o pagamento do mês de março de 2022. Sustenta que todas as parcelas já foram devidamente descontadas da remuneração do agravante, motivo pelo qual o órgão pagador suspendeu os descontos. Porém, a contadoria do tribunal informou equivocadamente que ainda resta pendente de desconto o valor de R$ 190.807,11 e, portanto, o juízo determinou ao órgão que continuasse com os descontos. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem assim a concessão de tutela de urgência para que se oficie ao órgão pagador determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regularmente recolhido no ID 53549029. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, colhe-se do processo executivo de origem que foi deferida penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos executados, o agravante VALDEQUE e NILEIDE HELENA MONTURIL, independente da margem consignável em sua folha de pagamento, até a quitação da dívida de R$ 324.281,82, que tal decisão foi mantida em sede recursal e está sendo cumprida desde julho/2021, conforme decisão de ID 166679957 dos autos 0069768-29.2009.8.07.0001. Em 2/07/2023, a dívida apurada pela contadoria perfez o quantum de R$ 190.807,11, e, por isso, o douto juízo de origem determinou a continuidade dos descontos em folha de pagamento. Apenas em 16/10/2023 o ora agravante teria se insurgido contra os cálculos da contadoria, apontando que o débito já teria sido quitado. A propósito, segundo a decisão de ID 106141373 dos autos 0069768-29.2009.8.07.0001, de 27/10/2021: “Compulsando os autos, verifico sob ID 65056068 e ID 97334227 que foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dos executados, independente da margem consignável em sua folha de pagamento, até a quitação da dívida de R$ 324.281,82, que tal decisão foi mantida em sede recursal e está sendo cumprida desde julho/2021, conforme extrato em anexo. O órgão pagador (Senado Federal) informou sob ID 98159853 e 98159855 que a ordem exarada foi implementada na folha de pagamento de VALDEQUE e que serão realizados em parcelas mensais, sendo 19 parcelas no valor de R$ 8.216,05 (Julho/21) e 1 residual no valor de R$ 6.035,96; bem como na folha de pagamento de NILEIDE em 19 parcelas no valor de R$ 8.355,83 (Julho/21) e 1 residual no valor de R$ 3.380,14. Assim, considerando-se o contracheque de NILEIDE, referente a 07/2021 acostado sob ID 100206003, foi determinado os esclarecimentos de ID 101219427 perante o órgão pagador dos executados para se apurar o suposto excesso de penhora apontado pelos devedores. O Senado Federal informa sob ID 103850857 que houve incorreção no cálculo efetivado na folha de pagamento de VALDEQUE, eis que não foi considerada a redução do desconto compulsório de previdência e IRPF, bem como as reversões de teto, restando, portanto, um Líquido no valor de R$ 22.843,37, do qual se deduzirá o percentual de 30% solicitado pelo Juízo. Não obstante considerando-se a redução do montante para R$ 137.492,76, haja vista o pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 8.216,05, houve a correção e o desconto será doravante realizado em 20 parcelas mensais de R$ 6.853,01, a partir de Outubro/2021 e uma residual no valor de R$ 432,56.” Portanto, infere-se que a dívida total, de R$ 324.281,82, em tese, deverá ser paga por dois devedores solidários, por meio de descontos em folha de pagamento. Quanto ao agravante VALDEQUE, a própria decisão agravada considerou que, após os descontos já efetuados ao longo de alguns meses, ainda subsiste dívida de R$ 190.807,11, e determinou o prosseguimento dos descontos, sem precisar qual dos devedores deve, e ainda quanto devem. Nesta cognição sumária, considerando que não restou afastada a compreensão quanto a responsabilidade solidária, e, ainda, ausente demonstração de adimplemento total da dívida, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator